Tribunal: TJDFT
Processo: 0715838-97.2019.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. AGRESSÕES MÚTUAS. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. EXCESSO DOLOSO. OBSERVADO.
I - Prestigia-se a versão apresentada pela vítima na Delegacia de que foi agredida pelo réu, quando corroborada por laudo pericial e pelas declarações judiciais das testemunhas policiais, nada obstante a narrativa judicial evasiva, ficando evidente que tinha por objetivo afastar a responsabilidade penal do ofensor.
II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade, somente afastada por meio de contraprova que demonstre sua imprestabilidade.
III - Ainda que fosse possível admitir que as agressões foram iniciadas pela vítima ou que houve lesões recíprocas, está configurado excesso doloso, considerando o pedido de socorro da vítima, o seu pedido de encaminhamento para a Delegacia, e a lesão constatada pela prova pericial.
IV - Configuradas por meio de prova firme coerente a materialidade e autoria delitiva imputada na exordial acusatória, a condenação é medida impositiva.
V - Recurso conhecido e provido.